Tribunal: TJES
Processo: 5015084-54.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2025-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015084-54.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DIANA CARLA MIGUEL CALDEIRA

AGRAVADO: CARLOS EDUARDO BARBOSA DA SILVA

RELATOR ORIGINÁRIO:
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

RELATOR DESIGNADO: DES. SUBST.
MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DA CNH DO EXECUTADO. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Diana Carla Miguel Caldeira contra decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim nos autos de cumprimento de sentença, que indeferiu pedido de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do executado, Carlos Eduardo Barbosa da Silva. A sentença exequenda condenou o agravado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$50.000,00 e pensionamento mensal, decorrente de acidente com morte de que foi vítima o genitor da agravante. Esgotadas sem êxito as tentativas de localização de bens penhoráveis por meio dos sistemas SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD, a exequente requereu a adoção de medida coercitiva atípica (suspensão da CNH), a qual foi indeferida sob fundamento de desproporcionalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de aplicação de medida executiva atípica — suspensão da CNH do executado — como forma de coerção ao cumprimento de sentença condenatória ao pagamento de valores, diante da ausência de bens penhoráveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 139, IV, do Código de Processo Civil permite ao juiz adotar medidas atípicas para garantir a efetividade da execução, desde que observados os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e subsidiariedade.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite tais medidas apenas quando esgotados os meios típicos e havendo indícios de que o devedor oculta patrimônio com o intuito de frustrar a execução.

No caso concreto, a documentação dos autos não demonstra a existência de indícios de ocultação de bens pelo executado, que alegou dificuldades financeiras e ausência de emprego ou renda, estando inclusive na iminência de requerer benefício previdenciário.

A suspensão da CNH, além de não contribuir para a quitação da dívida, poderia inviabilizar a obtenção de renda pelo devedor, configurando-se como medida desproporcional e ineficaz para o fim pretendido.

A adoção de medidas coercitivas atípicas não pode se confundir com penalidade ao devedor em razão de sua condição de inadimplente sem bens, sob pena de violação à dignidade da pessoa humana e ao devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A adoção de medidas executivas atípicas, como a suspensão da CNH, exige a demonstração de indícios de ocultação de patrimônio pelo devedor e deve observar os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e subsidiariedade.

A simples inexistência de bens penhoráveis, desacompanhada de elementos que indiquem conduta dolosa do devedor em frustrar a execução, não autoriza a imposição de medidas coercitivas extremas.

A medida atípica não pode ter caráter punitivo nem inviabilizar a subsistência do devedor, sob pena de ineficácia e ofensa a direitos fundamentais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 139, IV; 487, I; 82, § 2º; 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.830.416/RJ, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 05.09.2023, DJe 27.10.2023; TJES, AgInt 5003143-10.2023.8.08.0000, rel. Des. José Paulo Calmon, j. 18.12.2023; TJES, AgInt 5000385-29.2021.8.08.0000, rel. Des. Jorge Henrique Valle, j. 15.03.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5015084-54.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: DIANA CARLA MIGUEL CALDEIRA

AGRAVADO: CARLOS EDUARDO BARBOSA DA SILVA

RELATOR: DES
EMBARGADOR
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

(Divergência)

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
DIANA CARLA MIGUEL CALDEIRA

em razão da decisão
proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, nos autos do cumprimento de sentença
instaurado
em desfavor de
CARLOS EDUARDO BARBOSA DA SILVA
, que indeferiu o pedido de suspensão da carteira nacional de habilitação do executado.

Em suas razões
(id. 6907009) sustenta que
“
diante da inexistência de patrimônio, do tempo que o processo vem tramitando e da falta de iniciativa do executado em querer resolver a questão, não vendo outras maneiras de ter seu pleito atendido, realizou o pedido de bloqueio da Carteira Nacional de Habilitação - CNH, em razão de não haver outros meios de coerção para o adimplemento da demanda
”.

Por sua vez, o
recorrido
aduz que “
a suspensão da CNH impediria, inclusive, o agravado não só de dirigir, mas, em algumas situações, de trabalhar, mas não garantiria a satisfação do crédito pretendido, podendo ser inútil para a efetivação da ordem judicial
” (id. 8520098).

O
eminente
Relator, Des. Raphael Americano Câmara
deu
provimento ao recurso por compreender que as medidas ordinárias adotadas não foram capazes de satisfazer a execução,
bem como em razão da origem do débito (óbito do genitor da exequente ocorrido em 2010, em relação ao qual o executado fora considerado culpado).

De fato, o processo de origem versa sobre ação que impôs obrigação
de pensionamento mensal ao executado, bem como
o
pagamento de indenização por dano
s morais.

No curso do
cumprimento de sentença
foram tentadas medidas expropriatórias ordinárias, utilizando-se dos sistemas SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD, porém sem êxito.

Acerca do tema, r
elembro que o Código de Processo Civil, ao estabelecer
, em seu artigo 139, ser dever do juiz “d
eterminar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”
, acabou mitigando o
p
rincípio da tipicidade dos atos executivos, a fim de dar maior efetividade ao processo.

Instado a se manifestar, o
S
upremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento da ADI n° 5.941/DF, considerou constitucional a adoção de tais medidas para buscar a satisfação do crédito.

Todavia, “
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de ser legítima a adoção de medidas executivas indiretas, com base no artigo 139, IV, do CPC/15,
temporariamente, após o esgotamento dos meios ordinários e típicos, dada a subsidiariedade do instituto, sempre sob o crivo do contraditório e desde que o devedor possua indícios de ocultação de patrimônio, visto que o intuito é impedir a frustração voluntária do processo executivo e não a punição do devedor em decorrência da ausência de bens
”.
(REsp n. 1.830.416/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 5/9/2023, DJe de 27/10/2023).

No caso, o recorrido
aduz não possuir patrimônio expropriável, afirmando
que passa por dificuldades financeiras e, visando viabilizar seu próprio sustento, de fato, deixou de adimplir o débito em questão.

Narr
a
que recentemente perdeu o
emprego
e vem tentando receber benefício previdenciário, em razão de suas condições de idade e saúde, todavia, até o presente momento não obteve êxito nas postulações.
Salient
a
que a suspensão da CNH
o
impede
de dirigir e trabalhar,
o que em nada facilitaria a quitação da dívida.

Por seu turno,
a

agravante
não trouxe ao conhecimento do juízo qualquer elemento indicativo de patrimônio que o
recorrido
pudesse titularizar e servisse ao pagamento do débito.

Assim, respeitado o âmbito de cognição inerente ao recurso, verifico que a documentação probatória dos autos não é apta a demonstrar que o executado possua patrimônio expropriável e esteja agindo com o manifesto propósito de obstar a execução, revelando-se, portanto, desarrazoada a medida executiva atípica determinada.

Entendo, ademais, que a medida violaria o princípio da razoabilidade, sendo, ainda, ineficaz para o fim almejado, qual seja, propiciar o recebimento do crédito pela parte agravante, conforme entendimento já adotado neste Egrégio Tribunal:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE EXECUÇÃO. MEIO ATÍPICO. SUSPENSÃO DA CNH. MEDIDA EXTREMA. DESNECESSIDADE.
DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, “a adoção de meios executivos atípicos é cabível desde que, verificando-se a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável, tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão que contenha fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade”.
2. Em se tratando de cenário que manifesta a ausência de bens penhoráveis, bem como inexistindo indícios de ocultação ou dilapidação de patrimônio, resta incabível a suspensão da CNH do executado.
3. Recurso provido. (TJES. Agravo de Instrumento nº 5003143-10.2023.8.08.0000. Relator Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama. Data do julgamento 18/12/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PENHORA. NATUREZA SALARIAL DOS VALORES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SUSPENSÃO DE CNH. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DECISÃO INADEQUADA E DESPROPORCIONAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. I - Trouxeram os Recorrentes provas suficientes a demonstrar sua capacidade econômica (ID 1809288 1809289), própria daqueles que fazem jus à gratuidade pretendida. Benefício assistencial deferido. II – Não tendo o Juízo a quo se manifestado sobre a natureza da verba penhorada, resta configurada a supressão de instância.
III – Já decidiu o STJ que as medidas coercitivas atípicas, como a suspensão da CNH, são legais, mas desde que a medida se afigure adequada, necessária e razoável para efetivar a tutela do direito do credor em face de devedor que, demonstrando possuir patrimônio apto a saldar o débito em cobrança, intente frustrar injustificadamente o processo executivo. Requisitos não demonstrados.
IV - Recurso parcialmente conhecido e provido. (TJES. Agravo de Instrumento nº 5000385-29.2021.8.08.0000. Relator Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos. Data do julgamento 15/03/2022).

Por fim, pondero que a medida executiva atípica deve ter o único propósito de impor o adimplemento da dívida perseguida, não servindo, portanto, de meio de punição do devedor inadimplente que não possua patrimônio para saldar a obrigação.

Assim,
divirjo do voto de relatoria para
NEGAR
PROVIMENTO

ao recurso.

É, respeitosamente, como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

AGRAVO DE INSTRUMENTO 5015084-54.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: DIANA CARLA MIGUEL CALDEIRA

AGRAVADO: CARLOS EDUARDO BARBOSA DA SILVA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Eminentes Pares,

Conforme bem estabelecido nos judiciosos votos proferidos pelos eminentes Desembargadores Raphael Americano Câmara e Fabio Brasil Nery, a controvérsia recursal consiste em decidir acerca da possibilidade de aplicação das medidas executivas atípicas (CPC, art, 139, inciso IV).

Por meio de substanciosa argumentação, o eminente Relator, Desembargador Raphael Americano Câmara, destacou que a origem do débito decorre de obrigação reconhecida como consequência do executado ter sido responsável pelo acidente que vitimou o genitor da exequente, ocorrido em 2010, cuja execução tem se mostrado ineficaz mediante utilização dos meios tradicionais de busca e expropriação de bens, razão pela qual
deu provimento ao recurso
, para deferir o pedido de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação do agravado.

O eminente Desembargador Fabio Brasil Nery, por sua vez, negou provimento ao recurso, alicerçado no fundamento de que “
a documentação probatória dos autos não é apta a demonstrar que o executado possua patrimônio expropriável e esteja agindo com o manifesto propósito de obstar a execução, revelando-se, portanto, desarrazoada a medida executiva atípica determinada
”.

Pedindo vênia ao eminente Relator, não alcancei conclusão distinta daquela à qual chegou o Desembargador Fabio Brasil Nery, uma vez que comungo do entendimento de que as medidas executivas atípicas devem ser utilizadas quando verificado “
o esgotamento dos meios ordinários e típicos
, dada a subsidiariedade do instituto, sempre sob o crivo do contraditório e
desde que o devedor possua indícios de ocultação de patrimônio
, visto que o intuito é impedir a frustração voluntária do processo executivo e não a punição do devedor em decorrência da ausência de bens
” (AgInt no AREsp n. 1.627.209/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 3/7/2024).

Em razão disso, concluo que, para a aplicação das medidas executivas atípicas, o insucesso dos meios ordinários e típicos de satisfação do crédito deve estar aliado a indícios de ocultação de patrimonial, o que não foi demonstrado.

Posto isso, com a devida vênia, acompanho o voto divergente proferido pelo eminente Desembargador Fabio Brasil Nery.

DESEMBARGADORA HELOISA CARIELLO

VOTO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
DIANYFFE CALDEIRA DE PAULA
em face da decisão (ID 6907017) proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim que, nos autos do cumprimento de sentença proposto em desfavor de
CARLOS EDUARDO BARBOSA DA SILVA
, indeferiu o pedido de suspensão da carteira nacional de habilitação do executado.

Em suas razões recursais (ID 6907009), a agravante sustenta que
“diante da inexistência de patrimônio, do tempo que o processo vem tramitando e da falta de iniciativa do executado em querer resolver a questão, não vendo outras maneiras de ter seu pleito atendido, realizou o pedido de bloqueio da Carteira Nacional de Habilitação - CNH, em razão de não haver outros meios de coerção para o adimplemento da demanda
”.

Diante do aludido fundamento, pugnou pela reforma da decisão objurgada, para que a medida coercitiva atípica fosse deferida.

Devidamente intimado, o recorrido apresentou contrarrazões no ID 8520098 aduzindo, em síntese, que
“a suspensão da carteira nacional de habilitação não é meio de coerção eficiente para satisfazer o débito alimentar
”.

De início, cumpre rememorar que a presente execução visa o cumprimento de sentença que condenou o ora recorrido ao pagamento de danos morais e materiais por ter sido considerado culpado na seara criminal pelo crime de lesão corporal seguido de morte, cuja vítima foi o genitor da recorrente.

A propósito, o dispositivo restou exarado nos seguintes termos:

Diante do exposto, em consonância com o parecer do Ministério Público e com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, ratifico a liminar a seu tempo deferida e julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar o réu ao pagamento de:

1. Compensação por danos morais, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), corrigidos monetariamente a partir do arbitramento e acrescidos de juros de mora desde o evento danoso (Súmula 362 e 54, do STJ);

2. Indenização por danos materiais, na forma de pensionamento mensal, devida da data da morte do pai da autora até que ela complete 25 anos de idade (isto é, de 03 de maio de 2010 até 13 de dezembro de 2029), em valor correspondente a 2/3 do salário-mínimo vigente ao tempo do vencimento de cada prestação, com desconto dos valores já pagos por força da decisão liminar de fls. 142/146.

Na forma do artigo 82, § 2º, do Código de Processo Civil, condeno o réu ao pagamento de 3/4 das custas processuais, sendo de responsabilidade da autora o recolhimento do restante.

Nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, fixo os honorários de sucumbência em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Deflagrado o cumprimento de sentença, o executado não adimpliu espontaneamente o débito e apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (ID 25761849) aduzindo, apenas, que
“em decorrência de severas dificuldades financeiras e visando viabilizar seu próprio sustentou, de fato, deixou de adimplir o débito em questão
”. Em seguida, houve a tentativa de localização de bens do executado, a qual revelou-se infrutífera (IDs 32567908 a 32567907).

Diante do referido cenário, a exequente pleiteou que fosse adotada medida coercitiva atípica, qual seja, a suspensão da CNH do executado. Contudo, o pleito foi indeferido pelo Juízo
a quo
, sob o fundamento de que
“a providência restringe o direito fundamental à livre locomoção, o que implicaria desproporcional invasão na esfera do executado
”.

Conforme relatado, o presente recurso foi interposto em face do referido pronunciamento.

Pois bem.

No que tange à possibilidade de deferimentos de medidas coercitivas atípicas, é cediço que o CPC/15 introduziu dispositivo que confere a referida possibilidade ao julgador, em razão do poder geral de cautela. Trata-se do art. 139, inciso IV, cuja redação é a seguinte:

Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe:

[...]

IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária;

Nesse ponto, é oportuno destacar que não desconheço o fato de existir tema afetado para julgamento perante o Colendo Superior Tribunal de Justiça cujo escopo é
“Definir se, com esteio no art. 139, IV, do CPC/15, é possível, ou não, o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos”
(Tema 1137) e de que, no contexto da referida afetação, houve determinação de
“suspensão do processamento de todos os feitos e recursos pendentes que versem sobre idêntica questão e que tramitem em território nacional
”, circunstância que, a primeira vista, ensejaria o sobrestamento do recurso ora em julgamento.

Sucede que após a determinação de afetação sobreveio julgamento perante o Egrégio Supremo Tribunal Federal reconhecendo a constitucionalidade do artigo 139, inciso IV, e, via de consequência, a possibilidade de deferimento de medidas coercitivas atípicas.

A propósito, cito:

EMENTA:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. OS ARTIGOS 139, IV
; 380, PARÁGRAFO ÚNICO; 400, PARÁGRAFO ÚNICO; 403, PARÁGRAFO ÚNICO; 536, CAPUT E §1º E 773, TODOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. M
EDIDAS COERCITIVAS, INDUTIVAS OU SUB-ROGATÓRIAS. ATIPICIDADE DOS MEIOS EXECUTIVOS.
PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE, SEM REDUÇÃO DE TEXTO, PARA AFASTAR, EM QUALQUER HIPÓTESE, A POSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO JUDICIAL DE MEDIDAS COERCITIVAS, INDUTIVAS OU SUB-ROGATÓRIAS CONSISTENTES EM SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR, APREENSÃO DE PASSAPORTE E PROIBIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS OU EM LICITAÇÕES.
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À PROPORCIONALIDADE. MEDIDAS QUE VISAM A TUTELAR AS GARANTIAS DE ACESSO À JUSTIÇA E DE EFETIVIDADE E RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO ABSTRATA E APRIORÍSTICA DA DIGNIDADE DO DEVEDOR.
AÇÃO CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE. [...] 4. A execução ou satisfação daquilo que devido representa verdadeiro gargalo na prestação jurisdicional brasileira, mercê de os estímulos gerados pela legislação não terem logrado suplantar o cenário prevalente, marcado pela desconformidade geral e pela busca por medidas protelatórias e subterfúgios que permitem ao devedor se evadir de suas obrigações. 5.
Os poderes do juiz no processo, por conseguinte, incluem “determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária” (artigo 139, IV), obedecidos o devido processo legal, a proporcionalidade, a eficiência, e, notadamente, a sistemática positivada no próprio NCPC, cuja leitura deve ser contextualizada e razoável à luz do texto legal.
6.
A amplitude semântica das cláusulas gerais permite ao intérprete/aplicador maior liberdade na concretização da fattispecie – o que, evidentemente, não o isenta do dever de motivação e de observar os direitos fundamentais e as demais normas do ordenamento jurídico e, em especial, o princípio da proporcionalidade
. 7. A significação de um mandamento normativo é alcançada quando se agrega, à filtragem constitucional, a interpretação sistemática da legislação infraconstitucional – do contrário, de nada aproveitaria a edição de códigos, microssistemas, leis interpretativas, meta-normas e cláusulas gerais. Essa assertiva assume ainda maior relevância diante do Direito codificado: o intérprete não pode permanecer indiferente ao esforço sistematizador inerente à elaboração de um código, mercê de se exigir do Legislador a repetição, ad nauseam, de preceitos normativos já explanados em títulos, capítulos e seções anteriores. 8. A correção da proporcionalidade das medidas executivas impostas pelo Poder Judiciário reside no sistema recursal consagrado pelo NCPC. 9.
A flexibilização da tipicidade dos meios executivos visa a dar concreção à dimensão dialética do processo, porquanto o dever de buscar efetividade e razoável duração do processo é imputável não apenas ao Estado-juiz, mas, igualmente, às partes.
10.
O Poder Judiciário deve gozar de instrumentos de enforcement e accountability do comportamento esperado das partes, evitando que situações antijurídicas sejam perpetuadas a despeito da existência de ordens judiciais e em razão da violação dos deveres de cooperação e boa-fé das partes – o que não se confunde com a punição a devedores que não detêm meios de adimplir suas obrigações.
[...] 12.
In casu, o argumento da eventual possibilidade teórica de restrição irrazoável da liberdade do cidadão, por meio da aplicação das medidas de apreensão de carteira nacional de habilitação e/ou suspensão do direito de dirigir, apreensão de passaporte, proibição de participação em concurso público e proibição de participação em licitação pública, é imprestável a sustentar, só por si, a inconstitucionalidade desses meios executivos, máxime porque a sua adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito apenas ficará clara à luz das peculiaridades e provas existentes nos autos.
13. A excessiva demora e ineficiência do cumprimento das decisões judiciais, sob a perspectiva da análise econômica do direito, é um dos fatores integrantes do processo decisório de escolha racional realizado pelo agente quando deparado com os incentivos atinentes à propositura de uma ação, à interposição de um recurso, à celebração de um acordo e à resistência a uma execução.
Num cenário de inefetividade generalizada das decisões judiciais, é possível que o devedor não tenha incentivos para colaborar na relação processual, mas, ao contrário, seja motivado a adotar medidas protelatórias, contexto em que, longe de apresentar estímulos para a atuação proba, célere e cooperativa das partes no processo, a legislação (e sua respectiva aplicação pelos julgadores) estará promovendo incentivos perversos, com maiores payoffs apontando para o descumprimento das determinações exaradas pelo Poder Judiciário.
14.
A efetividade no cumprimento das ordens judiciais, destarte, não serve apenas para beneficiar o credor que logra obter seu pagamento ao fim do processo, mas incentiva, adicionalmente, uma postura cooperativa dos litigantes durante todas as fases processuais, contribuindo, inclusive, para a redução da quantidade e duração dos litígios.
15. In casu,
não se pode concluir pela inconstitucionalidade de toda e qualquer hipótese de aplicação dos meios atípicos indicados na inicial, mercê de este entendimento, levado ao extremo, rechaçar quaisquer espaços de discricionariedade judicial e inviabilizar, inclusive, o exercício da jurisdição, enquanto atividade eminentemente criativa que é. Inviável, pois, pretender, apriorística e abstratamente, retirar determinadas medidas do leque de ferramentas disponíveis ao magistrado para fazer valer o provimento jurisdicional.
16. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e, no mérito, julgada improcedente.

(ADI 5941, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 09-02-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 27-04-2023 PUBLIC 28-04-2023)

Portanto, não vislumbro razoabilidade no sobrestamento do feito, uma vez que já houve manifestação pela Corte Superior a respeito da viabilidade da utilização dos meios coercitivos.

Em evolução, destaco que, para utilização da medida, tem-se que
“após esgotados todos os meios típicos de satisfação da dívida, para assegurar o cumprimento de ordem judicial, deve o magistrado eleger medida que seja necessária, lógica e proporcional.
[...]
A decisão deve ser fundamentada e sujeita ao contraditório, demonstrando-se a excepcionalidade da medida adotada em razão da ineficácia dos meios executivos típicos, sob pena de configurar-se sanção processual
”. (RHC n. 97.876/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 5/6/2018, DJe de 9/8/2018.)

Firme em tais premissas, reputo razoável e adequada a determinação de suspensão da CNH do executado como forma de buscar o adimplemento da execução, se não em sua integralidade, mas, ao menos, parcialmente.

Como exposto, o cumprimento de sentença em análise versa sobre débito oriundo de questão delicada, originado a partir do óbito do genitor da exequente ocorrido em 2010, em relação ao qual o executado fora considerado culpado. Por ter perdido seu pai quando menor impúbere, foi reconhecido o direito da agravante à pensão mensal e aos danos morais, não tendo ocorrido, contudo, adimplemento de qualquer montante por parte do executado.

Nesse contexto, a despeito de o agravado afirmar não possuir condições de arcar com a verba executada e, a despeito de vigorar o princípio da menor onerosidade da execução, sabe-se que esse não é absoluto, devendo ser interpretado em consonância com o princípio da efetividade da execução, eis que o interesse do credor deve ser preservado. É dizer: o princípio da menor onerosidade não pode ser utilizado como um escudo pelo executado para abster-se de arcar com suas condenações.

A propósito, não é outro o entendimento jurisprudencial:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE DO DEVEDOR. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA À EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. ACÓRDÃO EM PERFEITA HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA. DESCABIMENTO. CONCLUSÃO ESTADUAL FUNDADA EM FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. O acórdão recorrido encontra-se em perfeita consonância com a jurisprudência desta Corte no sentido de que
"o princípio da menor onerosidade não é absoluto, devendo ser observado em consonância com o princípio da efetividade da execução, preservando-se o interesse do credor"
(AgInt no REsp n. 1.596.683/MT, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, relator para acórdão Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 23/5/2023, DJe de 15/6/2023). [...]

(AgInt no AREsp n. 2.358.690/RN, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PLEITO DE REALIZAÇÃO DE NOVA AVALIAÇÃO DO IMÓVEL, SOB O FUNDAMENTO DE QUE OS VALORES SE ENCONTRAM DEFASADOS. Alegação de arrematação a preço [...]
Princípio da menor onerosidade que não é absoluto e deve ser sopesado com os princípios que visam a satisfação do crédito e a efetividade da execução, nos termos do art. 5º, lxxviii, da Constituição Federal. Execução que deve se realizar no interesse do credor. Princípio da celeridade e efetividade.
Eventuais vícios do procedimento extrajudicial realizado que não são oponíveis aos novos proprietários, que não podem ser obstados do exercício de seu direito legítimo de propriedade. Impossibilidade de desconstituição de ato jurídico perfeito. Agravantes que, caso entendam devido, poderão pleitear, pela via própria, eventual ação de perdas e danos. Manutenção da decisão. Desprovimento do recurso. (TJRJ; AgInt 0077814-49.2024.8.19.0000; Décima Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Luiz Felipe Miranda de Medeiros Francisco; Julg. 28/11/2024; DORJ 02/12/2024)

[...]
A pretensão de execução deve atender prioritariamente ao interesse do credor, conforme o art. 797 do CPC, o que justifica a manutenção da penhora do bem imóvel, mesmo que exista outro bem dado em garantia, em alienação fiduciária. O princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC) não é absoluto e deve ser ponderado com o princípio da efetividade da execução, prevalecendo o interesse do credor em casos como o presente.
lV. Dispositivo e teserecurso desprovido. Tese de julgamento:o prazo prescricional da cédula de crédito comercial é de três anos, contado do vencimento da última parcela. A execução deve ser realizada no interesse do credor, que não é obrigado a aceitar bem de menor liquidez em violação à ordem de penhora estabelecida pelo CPC. (TJMG; AI 2250900-92.2024.8.13.0000; Vigésima Primeira Câmara Cível Especializada; Rel. Des. Marcelo de Oliveira Milagres; Julg. 27/11/2024; DJEMG 28/11/2024)

No caso em apreço, tendo em vista a origem do débito executado e a comprovação de que outras medidas foram inexitosas, tenho que a adoção de medida coercitiva atípica revela-se apropriada, pois tem o condão de constranger o executado ao adotar postura ativa, o que, até o momento, não foi feito.

Neste particular, especificamente em relação à medida coercitiva pleiteada - suspensão de CNH do executado - tem-se que
“A jurisprudência do STJ, alinhada ao entendimento do STF na ADI 5.941/DF, admite a adoção de medidas executivas atípicas, como a suspensão da CNH, desde que observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade no caso concreto”
(AgInt no AREsp n. 1.770.170/PB, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 14/3/2024, DJe de 21/3/2024.). Não havendo que se falar, assim, em ilegalidade na medida.

Por todo o exposto, não compreendo que a medida é excessivamente onerosa, mas, ao contrário, reputo que sua adoção revela-se adequada diante das peculiaridades do caso concreto, não sendo outro o entendimento da jurisprudência pátria em casos semelhantes:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRETENSÃO DO CREDOR DE SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) DO EXECUTADO, COM FUNDAMENTO NO ART. 139, IV, DO CPC. POSSIBILIDADE DESDE QUE FRUSTRADAS OUTRAS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO BENS APTOS À SATISFAÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.
A jurisprudência deste Tribunal de Justiça bandeirante (TJSP) e do Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem admitido, caso a caso, aplicar meios coercitivos indiretos – a exemplo da suspensão da CNH e bloqueios dos cartões de crédito – para pagamento de dívida
.
Analisadas as circunstâncias específicas, a medida atípica de suspensão da CNH constitui forma pertinente, no caso, para induzir ao pagamento da dívida.
Tal entendimento guarda coerência com o entendimento do STJ em recentes decisões. Nesse passo, possível deferir a suspensão da CNH do executado pelo período de 24 meses, oficiando-se ao Departamento de Trânsito (DETRAN) para anotações e apreensão. (TJ-SP - AI: 22948838620218260000 SP 2294883-86.2021.8.26.0000, Relator: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 21/02/2022, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/02/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RITO EXPROPRIATÓRIO. SUSPENSÃO DA CNH DO EXECUTADO.
Demonstrada a ineficácia da tentativa de satisfação do crédito pelos meios tradicionais, bem como tendo em vista que a execução de alimentos tramita desde o ano de 2012, é cabível o deferimento da medida alternativa de suspensão da CNH do executado, nos moldes do disposto no art. 139, IV, do CPC, pois quiçá assim o executado tome consciência de sua obrigação alimentar
. PROVIMENTO, EM DECISÃO MONOCRÁTICA. (TJ-RS - AI: 70084976109 RS, Relator: Luiz Felipe Brasil Santos, Data de Julgamento: 04/11/2021, Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 12/11/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO. ADOÇÃO DE MEDIDAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DE CNH E APREENSÃO DE PASSAPORTE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DA MEDIDA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1 –
Embora tenha sido reconhecida a constitucionalidade das medidas atípicas de apreensão de carteira nacional de habilitação e de passaporte, estas são medidas extremas que se justificam apenas se outras, mais eficazes, forem promovidas e restarem infrutíferas
. 2
- Considerando que foram tomadas várias providências para a localização de bens para o adimplemento da obrigação e estas não lograram êxito, mostra-se pertinente a manutenção da autorização da medida excepcional de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação dos Agravantes
e apreensão de seus passaportes,
que se afiguram razoáveis e proporcionais
. 3 - Recurso desprovido.
(TJES - AGRAVO DE INSTRUMENTO, 5008876-54.2023.8.08.0000, Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Data 05/Dec/2023, 4ª Câmara Cível)

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para reformar a decisão recorrida e, com fulcro no art. 139, IV, do CPC, deferir o pedido da exequente para suspender a carteira nacional de habilitação do executado CARLOS EDUARDO BARBOSA DA SILVA, devendo o Juízo
a quo
adotar as medidas necessárias para efetivar o presente comando.

É
como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 16/12/2024 às 13:53:39, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
54771616122024
.